Tribunal: TJES
Processo: 0006007-48.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006007-48.2020.8.08.0021

APELANTE:

EDUARDO HENRIQUE NORBIM JUNIOR

APELADO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CHEQUES SUSTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESSARCIMENTO DO VALOR
. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
indeferimento de produção de prova, quando há outros elementos nos autos suficientes à formação do convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa da parte, haja vista o teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015.

2.

De saída, evidente serem plenamente aplicáveis ao caso em exame as disposições da legislação consumerista, sendo pertinente registrar que o Código de Defesa do Consumidor estatui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, podendo ser afastada a responsabilidade quando provar as excludentes previstas no §3º do art. 14 do estatuto consumerista, ou seja, demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3.

O contexto probatório dos autos não aponta com a certeza necessária a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, não se tratando a hipótese dos autos, por certo, de simples devolução indevida de cheque, situação que caracterizaria dano moral passível de indenização. Outrossim, não há nos autos notícias da negativação indevida do nome do autor-apelante em cadastros de inadimplentes.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006007-48.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO HENRIQUE NORBIM JUNIOR
APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006007-48.2020.8.08.0021

APELANTE:

EDUARDO HENRIQUE NORBIM JUNIOR

APELADO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Antes de adentrar no mérito, o Apelante alega cerceamento de defesa no Juízo de origem, porquanto houve o indeferimento de produção de provas postulado pelo autor, consistente em concessão de ordem para que o réu apresentasse em juízo todos os cheques anteriores do correntista a fim de comprovar que as cártulas recusadas contavam com assinatura idêntica daqueles anteriormente compensados.

Decerto, por meio da decisão saneadora de fls. 83, a d. magistrada primeva, constatando que as provas existentes nos autos eram suficientes para a resolução da controvérsia, bem como, que as partes, instadas a se manifestar, declararam o desinteresse na dilação probatória do feito, concluiu pela aptidão para julgamento antecipado na forma do art. 355, inciso I, do CPC, consignando ser
desnecessária a exibição de originais do histórico de compensações de cheques na conta bancária de titularidade do demandante.

In casu
, o indeferimento de produção de prova, quando há outros elementos nos autos suficientes à formação do convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa da parte, haja vista o teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO HENRIQUE NORBIM JUNIOR
, em
face da sentença de fls. 86/90, que, reconhecendo que o banco requerido agiu no exercício regular de direito, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial desta
“Ação de indenização por Danos Morais”
, proposta em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação de rito comum objetivando a condenação do banco, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão da indevida e incauta conduta da instituição financeira consistente na devolução de cheques, emitidos para pagamento de fornecedores, recusados por divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22), situação que lhe causou constrangimentos junto aos fornecedores que passaram a exigir pagamento à vista e em dinheiro, acarretando-lhe grandes dificuldades financeiras.

A instituição financeira, em sua defesa, afirmou que atuou no exercício regular do direito que lhe assiste, de modo que, as devoluções dos cheques se operaram de forma regular e legítima diante da evidente divergência de assinatura e que os títulos n. 000042 e n. 000043 foram devolvidos por ausência de fundos. Ressaltou, ainda, que não houve qualquer inscrição do nome do autor junto ao cadastro de inadimplentes inexistindo, portanto, qualquer ato ou conduta ilícita que autorize a reparação.

Por sua vez, o julgador
a quo
, concluindo pela improcedência do pleito autoral, consignou em sentença que:

Compulsando os autos verifica-se que o Banco réu agiu no exercício regular do seu direito, uma vez que cabe a ele zelar pela saúde financeira dos seus clientes, não sendo crível exigir que o réu aceite cheques com assinaturas divergentes pelo simples fato de já ter compensado anteriormente outros títulos do mesmo cliente, como pretende o requerente. Insta frisar que cada cártula é analisa de
per si
e, verificando a instituição financeira que há divergência ou insuficiência de assinatura, cabe a ela, sob pena de responsabilidade civil, não acatar os títulos.

Importante pontuar que o demandado quando devolveu os cheques pelo “motivo 22”, empreendeu com cautela, visando o interesse do correntista, haja vista que foram emitidos diversos e seguidos cheques pelo autor cujas assinaturas neles lançadas são nitidamente distintas e incompatíveis entre si e também são conflitantes com as assinaturas acauteladas no chamado 'cartão de autógrafos'. No caso, é possível constatar da simples visualização das cópias dos cheques reproduzidas às fls. 36 e 68/68v, as flagrantes divergências nas assinaturas, o que torna legítima a conduta precavida da instituição ré.

As próprias cópias dos cheques exibidas pelo autor às fls.17/22, permitem a olho nu confirmar as alterações significativas nos traços das assinaturas por ele lançadas nos títulos e se comparadas com as imagens reproduzidas no documento de fls. 36, as divergências se agigantam, não sendo razoável exigir que o banco réu, repito, ao se deparar com tais incongruências e inconsistências entre as assinaturas apostas nos referidos títulos de crédito se mantivesse inerte, compensando-os.

Registre-se, por acréscimo, que a instituição financeira ré comprovou nos autos que a dúvida quanto a autenticidade das assinaturas teve fundamento idôneo e sólido, o que por si só afasta a alegação da falha na prestação do serviço, bem como impede a reparação civil
in re ipsa
e aplicação da Súmula nº 388 do STJ, diante da ausência de má-fé e por estar o banco requerido no exercício regular do direito e, também, do seu dever legal.

Pois bem. De saída, evidente serem plenamente aplicáveis ao caso em exame as disposições da legislação consumerista, sendo pertinente registrar que o Código de Defesa do Consumidor estatui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, podendo ser afastada a responsabilidade quando provar as excludentes previstas no §3º do art. 14 do estatuto consumerista, ou seja, demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na sequência, como cediço a Resolução n. 1.682 do Banco Central do Brasil, de 31 de janeiro de 1990, autoriza, em seu artigo 6º, como hipótese de recusa de cheque, tanto o motivo 11 (“cheque sem provisão de fundos”) quanto o motivo 22 ("divergência ou insuficiência de assinatura").

Lado outro, a Súmula nº 388 do STJ, citada nas razões recursais, pune comportamento incorreto e imotivado do banco. Ocorre que, a meu sentir, não é a hipótese dos autos, pois uma vez constatada a insuficiência de saldo e a divergência de assinatura, é procedimento padrão e regular a não aceitação do título.

Digo isso, pois, conforme emerge dos autos, em relação às cártulas devolvidas por insuficiência de fundos, tenho que: o cheque nº UA 000042 (fl. 18) fora devolvido em 01/07/2020, pelo motivo 11, sendo que o banco comprova a ausência de fundos à época da compensação do cheque, conforme demonstrado pelo extrato da conta corrente do requerente (fl. 48v) e, por sua vez, o cheque nº UA 000043 (fl.19), devolvido em 31/07/2020, motivo 11, igualmente, o banco comprova a ausência de saldo em conta corrente, conforme documento juntado aos autos (fl.49/49v). Portanto, legitima a atuação do banco e indevida a indenização por danos morais.

Por sua vez, com relação aos cheques numerados UA 000041 (fl. 17) – datado de 30/05/2020, UA 000044 (fl. 21) – datado de 30/08/2020, UA 000051 (fl. 20) – datado de 11/08/2020 e UA 000057 (fl. 22) – datado de 01/10/2020, vislumbro que a instituição financeira adotou as cautelas necessárias na prestação de seus serviços, porquanto, de fato, dos documentos acostados aos autos às fls. 48/51, há motivos plausíveis para entrever a alegada inconsistência nas assinaturas apostas nos cheques devolvidos (fls. 48/51), que apresentam divergência substancial daquela lançada no cartão de assinatura constante do laudo. Inclusive, cumpre assinalar que a assinatura que consta da procuração (fl. 12) outorgada pelo autor aos causídicos nesta ação apresenta discordância com aquelas dos cheques.

Desse modo, o contexto probatório dos autos não aponta com a certeza necessária a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, não se tratando a hipótese dos autos, por certo, de simples devolução indevida de cheque, situação que caracterizaria dano moral passível de indenização. Outrossim, não há nos autos notícias da negativação indevida do nome do autor-apelante em cadastros de inadimplentes.

A respeito,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSTAÇÃO DE CHEQUE. ERRO BANCÁRIO. SUSTAÇÃO POR MOTIVO DE ROUBO OU FURTO REGISTRADA DE FORMA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO OU ABORRECIMENTO EXTRAORDINÁRIO A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No que pertine aos danos morais, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tal previsão foi inserida no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, ou seja, bens jurídicos essenciais para o desenvolvimento do Estado Democrático. II. Deve-se sopesar, entretanto, que se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. (STJ – Resp. Nº 1.426.710) III. Na hipótese em apreço, não há falar-se em dano moral, com fundamento no lançamento de motivo equivocado pelo Banco Recorrente na sustação dos cheques, não sendo capaz, por si só, de constituir abalo suficiente para caracterizar o dano psicológico passível de ser indenização, constituindo, in casu, circunstância a constituir mero dissabor, representando acontecimento que faz parte da normalidade do dia a dia, sendo incapaz de romper o equilíbrio psicológico de qualquer indivíduo, bem como significar prejuízo à dignidade, imagem e reputação. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 021090096450, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 13/09/2017).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006007-48.2020.8.08.0021

APELANTE:

EDUARDO HENRIQUE NORBIM JUNIOR

APELADO:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CHEQUES SUSTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESSARCIMENTO DO VALOR
. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
indeferimento de produção de prova, quando há outros elementos nos autos suficientes à formação do convencimento do julgador, não configura cerceamento de defesa da parte, haja vista o teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015.

2.

De saída, evidente serem plenamente aplicáveis ao caso em exame as disposições da legislação consumerista, sendo pertinente registrar que o Código de Defesa do Consumidor estatui que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, podendo ser afastada a responsabilidade quando provar as excludentes previstas no §3º do art. 14 do estatuto consumerista, ou seja, demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3.

O contexto probatório dos autos não aponta com a certeza necessária a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, não se tratando a hipótese dos autos, por certo, de simples devolução indevida de cheque, situação que caracterizaria dano moral passível de indenização. Outrossim, não há nos autos notícias da negativação indevida do nome do autor-apelante em cadastros de inadimplentes.

4.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.